Tribunal: TJMT
Processo: 1017796-43.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017796-43.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção, Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, ES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, ES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), FRANCISCA CONCEICAO DE SOUSA - CPF: 266.622.051-68 (AGRAVANTE), SONIA MARIA PAES RODRIGUES - CPF: 267.754.761-91 (AGRAVANTE), MENEZES RODRIGUES - CPF: 285.655.171-87 (AGRAVANTE), ANA SANTA DE MORAES - CPF: 138.686.831-00 (AGRAVANTE), WALDIR DE OLIVEIRA - CPF: 079.938.541-72 (AGRAVANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017796-43.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: FRANCISCA CONCEICAO DE SOUSA, SONIA MARIA PAES RODRIGUES, MENEZES RODRIGUES, ANA SANTA DE MORAES, WALDIR DE OLIVEIRA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL - SEGURO - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INPLICABILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I - As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos contratos do Sistema Financeiro de Habitação somente se eles não estiverem vinculados ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) e desde que posteriores à entrada em vigor da Lei no 8.078/90.

II – Incabível a inversão do ônus da prova, pelo menos em relação aos contratos colacionados ao feito, entabulados mediante garantia do Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) e ajustados antes da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017796-43.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: FRANCISCA CONCEICAO DE SOUSA, SONIA MARIA PAES RODRIGUES, MENEZES RODRIGUES, ANA SANTA DE MORAES, WALDIR DE OLIVEIRA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FRANCISCA CONCEIÇÃO DE SOUSA e OUTROS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Cobrança de no 1015966-36.2019.8.11.0002, proposta em face da
CAIXA SEGURADORA S/A e OUTROS
, afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, por consequência, a possibilidade de inversão do ônus da prova.

Para tanto, sustentam os agravantes que
a decisão hostilizada não reflete o posicionamento dominante sobre a matéria, na medida em que não se tratam de contratos instantâneos, mas de trato sucessivo, que se protraíram para além do início da vigência do Código de Defesa do Consumidor.

Argumentam que o fato da celebração dos contratos ter ocorrido em data anterior ao advento da referida legislação não é óbice à sua aplicação.

Alegam que o liame existente entre os segurados e a seguradora caracteriza típica relação de consumo, o que torna imperativa a inversão do ônus da prova.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões à id. 28206460, 28322951, 28322957 e 28322963.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017796-43.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia gravita em torno da aplicabilidade ou não do código de defesa do consumidor à espécie e da consequente inversão do ônus da prova, visto que se trata de contrato vinculado ao sistema financeiro habitacional.

Sem razão os recorrentes.

É que as normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos contratos do Sistema Financeiro de Habitação somente se eles não estiverem vinculados ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) e desde que posteriores à entrada em vigor da Lei no 8.078/90.

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE
. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O STJ possui firme o entendimento no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação quando celebrados antes de sua entrada em vigor; e também não é aplicável ao contrato de mútuo habitacional, com vinculação ao FCVS, como no caso em apreço. Precedentes. 2. Agravo interno não provido
”
. (AgInt no AREsp 1465591/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019) (g.n.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
CONTRATO COM CLÁUSULA DE COBERTURA DO SALDO DEVEDOR PELO FCVS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DO STJ
. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 39, V, E 51, IV, DO CDC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. I. Interposto Agravo Regimental com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, no ponto relativo à incidência das Súmulas 5, 7 e 83 do STJ, não prospera o inconformismo, em face da Súmula 182 desta Corte. II.
A Primeira Seção do STJ "pacificou o entendimento de serem inaplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de mútuo habitacional firmado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, com cobertura do FCVS, tendo em vista que a garantia ofertada pelo Governo Federal, de quitar o saldo residual do contrato com recursos do mencionado Fundo, configura cláusula protetiva do mutuário e do SFH, fato que afasta a utilização das regras previstas no citado Código
. Desta feita, não há amparo legal à pretensão da recorrente de devolução em dobro dos valores pagos a maior" (STJ, AgRg no REsp 1.471.367/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/03/2015). No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.464.852/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/03/2015; STJ, REsp 1.483.061/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/11/2014. III. A questão deduzida no Recurso Especial - relativa à violação aos arts. 39, V, e 51, IV, do CDC - não foi apreciada, pelo Tribunal de origem, o que torna a alegação de violação a esses dispositivos carente de prequestionamento, impossibilitando sua análise, em sede de Recurso Especial. Incide, no ponto, o teor da Súmula 282/STF. V. Agravo Regimental parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido
”. (AgRg no AREsp 538.224/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL – SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGÊNCIA DO CÓDIGO E QUE NÃO TIVEREM COBERTURA DO FCVS - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese ser aplicável o CDC Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados em relação securitária referente aos imóveis construídos pelo SFH - Sistema Financeiro Habitacional, tanto a sua aplicabilidade quanto a possibilidade de inversão do ônus da prova estão limitados aos contratos firmados após a vigência do referido código e que não tenham cobertura do FCVS
”. (TJMT – 1010049-76.2018.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, 19.12.2018).

Desse modo, incabível a inversão do ônus da prova, pelo menos em relação aos contratos colacionados ao feito, entabulados mediante garantia do Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) e ajustados antes da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor.

Por tais fundamentos, resta imperiosa a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017796-43.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia gravita em torno da aplicabilidade ou não do código de defesa do consumidor à espécie e da consequente inversão do ônus da prova, visto que se trata de contrato vinculado ao sistema financeiro habitacional.

Sem razão os recorrentes.

É que as normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos contratos do Sistema Financeiro de Habitação somente se eles não estiverem vinculados ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) e desde que posteriores à entrada em vigor da Lei no 8.078/90.

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE
. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O STJ possui firme o entendimento no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação quando celebrados antes de sua entrada em vigor; e também não é aplicável ao contrato de mútuo habitacional, com vinculação ao FCVS, como no caso em apreço. Precedentes. 2. Agravo interno não provido
”
. (AgInt no AREsp 1465591/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019) (g.n.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
CONTRATO COM CLÁUSULA DE COBERTURA DO SALDO DEVEDOR PELO FCVS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DO STJ
. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 39, V, E 51, IV, DO CDC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. I. Interposto Agravo Regimental com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, no ponto relativo à incidência das Súmulas 5, 7 e 83 do STJ, não prospera o inconformismo, em face da Súmula 182 desta Corte. II.
A Primeira Seção do STJ "pacificou o entendimento de serem inaplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de mútuo habitacional firmado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, com cobertura do FCVS, tendo em vista que a garantia ofertada pelo Governo Federal, de quitar o saldo residual do contrato com recursos do mencionado Fundo, configura cláusula protetiva do mutuário e do SFH, fato que afasta a utilização das regras previstas no citado Código
. Desta feita, não há amparo legal à pretensão da recorrente de devolução em dobro dos valores pagos a maior" (STJ, AgRg no REsp 1.471.367/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/03/2015). No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.464.852/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/03/2015; STJ, REsp 1.483.061/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/11/2014. III. A questão deduzida no Recurso Especial - relativa à violação aos arts. 39, V, e 51, IV, do CDC - não foi apreciada, pelo Tribunal de origem, o que torna a alegação de violação a esses dispositivos carente de prequestionamento, impossibilitando sua análise, em sede de Recurso Especial. Incide, no ponto, o teor da Súmula 282/STF. V. Agravo Regimental parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido
”. (AgRg no AREsp 538.224/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL – SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGÊNCIA DO CÓDIGO E QUE NÃO TIVEREM COBERTURA DO FCVS - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese ser aplicável o CDC Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados em relação securitária referente aos imóveis construídos pelo SFH - Sistema Financeiro Habitacional, tanto a sua aplicabilidade quanto a possibilidade de inversão do ônus da prova estão limitados aos contratos firmados após a vigência do referido código e que não tenham cobertura do FCVS
”. (TJMT – 1010049-76.2018.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, 19.12.2018).

Desse modo, incabível a inversão do ônus da prova, pelo menos em relação aos contratos colacionados ao feito, entabulados mediante garantia do Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) e ajustados antes da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor.

Por tais fundamentos, resta imperiosa a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017796-43.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia gravita em torno da aplicabilidade ou não do código de defesa do consumidor à espécie e da consequente inversão do ônus da prova, visto que se trata de contrato vinculado ao sistema financeiro habitacional.

Sem razão os recorrentes.

É que as normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos contratos do Sistema Financeiro de Habitação somente se eles não estiverem vinculados ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) e desde que posteriores à entrada em vigor da Lei no 8.078/90.

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE
. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O STJ possui firme o entendimento no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação quando celebrados antes de sua entrada em vigor; e também não é aplicável ao contrato de mútuo habitacional, com vinculação ao FCVS, como no caso em apreço. Precedentes. 2. Agravo interno não provido
”
. (AgInt no AREsp 1465591/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019) (g.n.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
CONTRATO COM CLÁUSULA DE COBERTURA DO SALDO DEVEDOR PELO FCVS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DO STJ
. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 39, V, E 51, IV, DO CDC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. I. Interposto Agravo Regimental com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, no ponto relativo à incidência das Súmulas 5, 7 e 83 do STJ, não prospera o inconformismo, em face da Súmula 182 desta Corte. II.
A Primeira Seção do STJ "pacificou o entendimento de serem inaplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de mútuo habitacional firmado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, com cobertura do FCVS, tendo em vista que a garantia ofertada pelo Governo Federal, de quitar o saldo residual do contrato com recursos do mencionado Fundo, configura cláusula protetiva do mutuário e do SFH, fato que afasta a utilização das regras previstas no citado Código
. Desta feita, não há amparo legal à pretensão da recorrente de devolução em dobro dos valores pagos a maior" (STJ, AgRg no REsp 1.471.367/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/03/2015). No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.464.852/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/03/2015; STJ, REsp 1.483.061/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/11/2014. III. A questão deduzida no Recurso Especial - relativa à violação aos arts. 39, V, e 51, IV, do CDC - não foi apreciada, pelo Tribunal de origem, o que torna a alegação de violação a esses dispositivos carente de prequestionamento, impossibilitando sua análise, em sede de Recurso Especial. Incide, no ponto, o teor da Súmula 282/STF. V. Agravo Regimental parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido
”. (AgRg no AREsp 538.224/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL – SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGÊNCIA DO CÓDIGO E QUE NÃO TIVEREM COBERTURA DO FCVS - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese ser aplicável o CDC Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados em relação securitária referente aos imóveis construídos pelo SFH - Sistema Financeiro Habitacional, tanto a sua aplicabilidade quanto a possibilidade de inversão do ônus da prova estão limitados aos contratos firmados após a vigência do referido código e que não tenham cobertura do FCVS
”. (TJMT – 1010049-76.2018.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, 19.12.2018).

Desse modo, incabível a inversão do ônus da prova, pelo menos em relação aos contratos colacionados ao feito, entabulados mediante garantia do Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) e ajustados antes da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor.

Por tais fundamentos, resta imperiosa a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017796-43.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia gravita em torno da aplicabilidade ou não do código de defesa do consumidor à espécie e da consequente inversão do ônus da prova, visto que se trata de contrato vinculado ao sistema financeiro habitacional.

Sem razão os recorrentes.

É que as normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos contratos do Sistema Financeiro de Habitação somente se eles não estiverem vinculados ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) e desde que posteriores à entrada em vigor da Lei no 8.078/90.

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE
. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O STJ possui firme o entendimento no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação quando celebrados antes de sua entrada em vigor; e também não é aplicável ao contrato de mútuo habitacional, com vinculação ao FCVS, como no caso em apreço. Precedentes. 2. Agravo interno não provido
”
. (AgInt no AREsp 1465591/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019) (g.n.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
CONTRATO COM CLÁUSULA DE COBERTURA DO SALDO DEVEDOR PELO FCVS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DO STJ
. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 39, V, E 51, IV, DO CDC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. I. Interposto Agravo Regimental com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, no ponto relativo à incidência das Súmulas 5, 7 e 83 do STJ, não prospera o inconformismo, em face da Súmula 182 desta Corte. II.
A Primeira Seção do STJ "pacificou o entendimento de serem inaplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de mútuo habitacional firmado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, com cobertura do FCVS, tendo em vista que a garantia ofertada pelo Governo Federal, de quitar o saldo residual do contrato com recursos do mencionado Fundo, configura cláusula protetiva do mutuário e do SFH, fato que afasta a utilização das regras previstas no citado Código
. Desta feita, não há amparo legal à pretensão da recorrente de devolução em dobro dos valores pagos a maior" (STJ, AgRg no REsp 1.471.367/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/03/2015). No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.464.852/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/03/2015; STJ, REsp 1.483.061/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/11/2014. III. A questão deduzida no Recurso Especial - relativa à violação aos arts. 39, V, e 51, IV, do CDC - não foi apreciada, pelo Tribunal de origem, o que torna a alegação de violação a esses dispositivos carente de prequestionamento, impossibilitando sua análise, em sede de Recurso Especial. Incide, no ponto, o teor da Súmula 282/STF. V. Agravo Regimental parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido
”. (AgRg no AREsp 538.224/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL – SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGÊNCIA DO CÓDIGO E QUE NÃO TIVEREM COBERTURA DO FCVS - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese ser aplicável o CDC Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados em relação securitária referente aos imóveis construídos pelo SFH - Sistema Financeiro Habitacional, tanto a sua aplicabilidade quanto a possibilidade de inversão do ônus da prova estão limitados aos contratos firmados após a vigência do referido código e que não tenham cobertura do FCVS
”. (TJMT – 1010049-76.2018.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, 19.12.2018).

Desse modo, incabível a inversão do ônus da prova, pelo menos em relação aos contratos colacionados ao feito, entabulados mediante garantia do Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) e ajustados antes da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor.

Por tais fundamentos, resta imperiosa a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017796-43.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia gravita em torno da aplicabilidade ou não do código de defesa do consumidor à espécie e da consequente inversão do ônus da prova, visto que se trata de contrato vinculado ao sistema financeiro habitacional.

Sem razão os recorrentes.

É que as normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos contratos do Sistema Financeiro de Habitação somente se eles não estiverem vinculados ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) e desde que posteriores à entrada em vigor da Lei no 8.078/90.

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE
. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O STJ possui firme o entendimento no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação quando celebrados antes de sua entrada em vigor; e também não é aplicável ao contrato de mútuo habitacional, com vinculação ao FCVS, como no caso em apreço. Precedentes. 2. Agravo interno não provido
”
. (AgInt no AREsp 1465591/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019) (g.n.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
CONTRATO COM CLÁUSULA DE COBERTURA DO SALDO DEVEDOR PELO FCVS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DO STJ
. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 39, V, E 51, IV, DO CDC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. I. Interposto Agravo Regimental com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, no ponto relativo à incidência das Súmulas 5, 7 e 83 do STJ, não prospera o inconformismo, em face da Súmula 182 desta Corte. II.
A Primeira Seção do STJ "pacificou o entendimento de serem inaplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de mútuo habitacional firmado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, com cobertura do FCVS, tendo em vista que a garantia ofertada pelo Governo Federal, de quitar o saldo residual do contrato com recursos do mencionado Fundo, configura cláusula protetiva do mutuário e do SFH, fato que afasta a utilização das regras previstas no citado Código
. Desta feita, não há amparo legal à pretensão da recorrente de devolução em dobro dos valores pagos a maior" (STJ, AgRg no REsp 1.471.367/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/03/2015). No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.464.852/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/03/2015; STJ, REsp 1.483.061/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/11/2014. III. A questão deduzida no Recurso Especial - relativa à violação aos arts. 39, V, e 51, IV, do CDC - não foi apreciada, pelo Tribunal de origem, o que torna a alegação de violação a esses dispositivos carente de prequestionamento, impossibilitando sua análise, em sede de Recurso Especial. Incide, no ponto, o teor da Súmula 282/STF. V. Agravo Regimental parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido
”. (AgRg no AREsp 538.224/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL – SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGÊNCIA DO CÓDIGO E QUE NÃO TIVEREM COBERTURA DO FCVS - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese ser aplicável o CDC Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados em relação securitária referente aos imóveis construídos pelo SFH - Sistema Financeiro Habitacional, tanto a sua aplicabilidade quanto a possibilidade de inversão do ônus da prova estão limitados aos contratos firmados após a vigência do referido código e que não tenham cobertura do FCVS
”. (TJMT – 1010049-76.2018.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, 19.12.2018).

Desse modo, incabível a inversão do ônus da prova, pelo menos em relação aos contratos colacionados ao feito, entabulados mediante garantia do Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) e ajustados antes da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor.

Por tais fundamentos, resta imperiosa a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020